Tribunal: TJMT
Processo: 0055021-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055021-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 697.972.428-20 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - CPF: 037.141.131-93 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA SUPERIORES AOS LIMITES DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DECORRENTE DOS REAJUSTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO POSTERIOR.
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar a ilegalidade dos reajustes em plano de saúde, manter o plano conforme liminar e condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda superveniente do interesse processual diante do cancelamento voluntário do plano de saúde pela autora em 2022; e (
ii
) saber se os reajustes aplicados por entidade de autogestão em contrato adaptado à Lei no 9.656/1998 foram abusivos e justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastada a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, pois os efeitos da demanda retroagem ao período dos reajustes e ao cancelamento indevido ocorrido em 2014.

4.
Reconhecida a adaptação do contrato firmado em 1995 à Lei no 9.656/1998 em 2003, sendo aplicável a Resolução CONSU no 6/1998, que impõe limites aos reajustes por faixa etária, conforme fixado no Tema 952/STJ.

5.
Laudo pericial atestou que a última faixa etária teve aumento treze vezes maior que a primeira, o que excede os parâmetros legais e caracteriza abusividade.

6.
O cancelamento do plano em razão de inadimplemento, causado pelos reajustes irregulares, gerou dano moral indenizável, diante da privação de cobertura assistencial à usuária idosa.

7.
A manutenção do plano perdeu objeto após o cancelamento voluntário pela autora em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a obrigação de manutenção do plano de saúde, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento voluntário do contrato após a propositura da ação não afasta o interesse processual quanto aos efeitos passados da relação jurídica. 2. É abusivo o reajuste por faixa etária que extrapola os limites fixados pela ANS e pelo STJ, ainda em contratos de autogestão adaptados à Lei no 9.656/1998. 3. A imposição de reajustes excessivos que culminam na exclusão do beneficiário do plano de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 927; Lei no 9.656/1998; Resolução CONSU no 6/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 14.12.2016,
DJe
19.12.2016; Súmula 608/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais proposta por Heliete Pereira de Oliveira, para declarar a ilegalidade dos reajustes aplicados no plano de saúde em patamar superior aos limites fixados pela ANS, determinar a manutenção do plano nos moldes definidos na decisão liminar e condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, a GEAP suscita, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a parte autora teria solicitado o cancelamento do plano de saúde em 11/07/2022, o que afastaria o interesse processual. No mérito, sustenta a legalidade dos reajustes aplicados com base na normativa da ANS para planos coletivos de autogestão, reafirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação institucional em plano de autogestão, e pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada, Heliete Pereira de Oliveira, apresentou contrarrazões, em que requer o não conhecimento da preliminar, argumentando que o cancelamento do plano decorreu dos próprios reajustes abusivos, e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intervenção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I. Da preliminar de perda superveniente do
interesse

O cancelamento do plano de saúde pela autora em julho de 2022 não afeta o interesse processual para discussão dos reajustes aplicados no período anterior, nem para a pretensão indenizatória por danos morais. A pretensão tem caráter eminentemente patrimonial e os efeitos da decisão retroagem ao período controvertido.

Afasto
, portanto,
a preliminar de perda superveniente do interesse de agir
e c
onheço do
r
ecurso.

II. DO MÉRITO

No mérito, a
controvérsia recursal cinge-se
à análise da
legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de autogestão, especialmente em contrato anterior à Lei n.o 9.656/98; e (
iii
) a subsistência da condenação por danos morais em razão do cancelamento do plano, reputado indevido pela sentença.

C
onforme
consignado em sentença, a apelante é entidade de autogestão, não submetida às regras consumeristas, conforme
Súmula 608/STF:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
.
No entan
to,
está
sujeita
aos regramentos
contid
o
s na Lei n. 9.656/98
e normativas regulatórias da ANS.

Na origem,
a autora
propôs ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais contra GEAP Autogestão em Saúde, alegando que, após décadas como beneficiária do plano, sofreu reajustes abusivos superiores a 100% nas mensalidades a partir de 2012, o
que inviabilizou o pagamento integral e ensejou o cancelamento do plano de saúde
por inadimplemento
.

Divergindo parcialmente da sentença recorrida, reconheço que o contrato da autora
, firmado
em 1995
,
foi efetivamente adaptado à Lei 9.656/98 quando da migração do plano "GEAPSAÚDE" para "GEAPSAÚDE II" em 16/12/2003, conforme demonstra a documentação apresentada pela apelante
(ID
267534281
)
.

Contudo, tal adaptação não afasta por completo os limites impostos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos reajustes por faixa etária
, uma vez que
REsp n. 1.568.244-RJ
(
Tema 952/STJ
)
, estabeleceu tese aplicável também aos contratos adaptados
e sob regime de autogestão
, no seguinte sentido
:

“
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998
, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do
limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
”
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/12/2016 RDTJRJ
vol
.
111 p. 97 RT vol. 980 p. 598)

Embora a GEAP possua autonomia para definir seu custeio mediante estudos atuariais, tal autonomia não é absoluta. O laudo pericial constatou que "
a contribuição da última faixa etária foi treze vezes maior que a primeira
"
(
IDs

267534283

e
267534284
)
, o que extrapola os parâmetros
estabelecidos pela
Resolução CONSU no 6/1998
conforme critérios
consolidados na jurisprudência.

Ou seja, houve descumprimento da apelante ao
regulamento da

Agência Nacional de Saúde Suplementar(ANS),
em relação à
variação das faixas etárias para fins de cobrança diferenciada
.

A mudança do modelo de preço único para precificação por faixa etária, ainda que tecnicamente justificada, deve observar
os
limites
regulatórios, que têm a finalidade de
impe
dir a
oneração excessiva dos beneficiários em faixas etárias mais elevadas.

No entanto,
além da variação mencionada,
o reajuste de 98,80% imposto ao plano da autora supera significativamente esse limite, caracterizando abusividade.

Assim, tendo em vista que o
cancelamento do plano de saúde por inadimplência decorre
u
de reajustes superiores aos parâmetros de razoabilidade, privando a autora de assistência médica
no momento em que
dela necessitava, configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes
, estando ainda de acordo com as balizas adotadas nos precedentes desta Corte.

Quanto à obrigação de manter o plano de saúde, o cancelamento voluntário pela própria autora em 2022 tornou inexigível tal obrigação. A tutela específica perde objeto diante da manifestação de vontade da beneficiária em não mais manter a relação contratual.

Assim sendo,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
,
somente para excluir da condenação o dever de manutenção do plano de saúde,
mantendo
, no mais,
inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025